Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-46.2018.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000547-46.2018.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES, VANILTON BARBOSA LOPES, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA

APELADO: LURDES ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA EM TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO DELEGADO A COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Correntina contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de criança de 7 anos em acidente com transporte escolar municipal operado por cooperativa contratada.
A sentença reconheceu a responsabilidade do Município com base na teoria do risco administrativo, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada genitor e pensão mensal
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil do Município, apesar de a execução do serviço de transporte escolar ter sido delegada a cooperativa;
(ii) há culpa concorrente da vítima menor;
(iii) o valor da indenização por danos morais é excessivo;
(iv) é cabível o pensionamento mensal por morte de menor sem atividade remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, § 6º, da CF/1988 consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes ou por particulares que prestam serviços públicos mediante delegação contratual, mantendo-se o dever de custódia do Estado sobre os usuários do serviço.

4.
Mesmo na hipótese de execução do transporte escolar por cooperativa contratada, o Município responde pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, especialmente quando demonstradas falhas no serviço público de transporte escolar, inclusive com utilização de veículo com defeitos e motorista não habilitado adequadamente, configurando omissão estatal relevante.

5. A atribuição de culpa concorrente à vítima não se sustenta, pois se trata de criança de 7 anos, absolutamente incapaz e sob a guarda direta do ente público, a quem incumbia o dever de assegurar sua integridade física durante o transporte.

6. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada genitor mostra-se proporcional à gravidade do fato, ao sofrimento dos autores e à função pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento ilícito.

7. O pensionamento mensal é devido nos termos da Súmula 491 do STF e da jurisprudência do STJ, que presumem contribuição futura do filho ao sustento da família em contextos de baixa renda, ainda que não houvesse atividade laborativa à época da morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000547-46.2018.8.05.0069
,
sendo apelante
Município de Correntina
, e apelados
L
urdes Araújo dos Santos e Nelito Araújo dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça